Tribunal: TJBA
Processo: 8054564-35.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054564-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CP). PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE 10.05.2024. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – MATÉRIA SUPERADA – AÇÃO PENAL DEFLAGRADA EM 06.09.2024, EM FASE DE CITAÇÃO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO PREVENTIVO EMBASADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI E POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP – INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Consta dos autos, que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 09.05.2024, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra Joaquim Luiz da Silva Neto, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em 10.05.2024. Apurou-se que o Paciente e a Vítima se relacionavam com a mesma mulher, vivendo um triangulo amoroso, e que o Ofendido teria agredido fisicamente a companheira, razão pela qual o Paciente ceifou a sua vida. 2. Relaxamento da prisão - alegação de excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial e oferecimento da Denúncia. Em consulta ao sistema PJE-1º grau, evidencia-se que a ação penal foi deflagrada em 06.09.2024 e recebida pelo juízo em 09.09.2024, bem como determinada a citação do Réu. Ação penal em fase de citação. Tese superada. 3. Ausência de fundamentação do decreto prisional- não acolhimento. A prisão preventiva está escorada na gravidade concreta do delito, sobretudo quanto ao modus operandi utilizado, que consistiu em aplicar diversos golpes de faca contra a Vítima desarmada, bem como na possibilidade real de reiteração delitiva, haja vista que o Paciente responde a diversas ações criminais, circunstâncias que evidenciam a sua periculosidade, e, por conseguinte, revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema, para garantia da ordem pública. Diante desse contexto, e ao contrário do quanto alega a Impetrante, reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, sendo forçoso concluir que o Juízo a quo se desincumbiu do dever de motivação, consignado nos arts. 93, IX, da CF, e 315 do CPP, para a imposição da medida cautelar excepcionalíssima. 4. Aplicação de medidas cautelares mais brandas- impossibilidade. Presentes os requisitos da custódia cautelar, como ocorre nesse caso, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, ainda que o Paciente ostentasse condições pessoais favoráveis. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8054564-35.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante a Defensoria Pública Estadual, como Paciente Fábio Pereira dos Santos, e, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa. ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a) de Justiça